Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-94.2021.8.11.0011
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000009-94.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ODAIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 713.642.771-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEVERSON GONCALVES PEREIRA - CPF: 027.702.111-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA DE LIMA SEVERINO - CPF: 014.978.851-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEILSON CARDOSO MONTEIRO - CPF: 026.601.941-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON MARANGONI - CPF: 984.214.171-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA
–

ART. 121, §2, INCS. II E IV C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA –
PRETENSÃO – IMPRONUNCIA –
POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO QUE INDIQUE A AUTORIA DO CRIME – INVIABILIDADE – MATERIALIDE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.o 1000009-94.2021.8.11.0011, que tramitou pela 3a Vara da Comarca de Mirassol D’oeste/MT, sendo
Odair José dos Santos

pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca (Id.
139793963
).

Inconformado com a r. decisão, o recorrente
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando pela impronúncia, diante da ausência de provas; subsidiariamente pede
a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, sob argumento de que o acusado não agiu com
animus necandi
, visto que nunca teve a intenção de matar a vítima, pois há dúvidas acerca da intenção do recorrente, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
; caso não seja esse o entendimento, pede o afastamento das qualificadoras, por serem improcedentes (Id. 139793972)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo improvimento do recurso interposto
(Id.
139793976
).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 140808173)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 129, CP E DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
. Não acolhimento. Indícios de materialidade e autoria amplamente demonstrados pelos elementos de prova trazidos aos autos – Diversidade de versões e indícios suficientes de autoria e materialidade que ensejam a submissão do caso ao Tribunal do Júri. Animus necandi não afastado de maneira efetiva. Evidências de configuração das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada. Aplicação do in dubio pro societate para fins de submissão de todas essas questões ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
Parecer pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Odair José dos Santos

, qualificado, contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’oeste/MT, pronunciado como incurso nas sanções art. 121, §2, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Narra à denúncia: (Id. 139793831)

“(...) No dia 28 de dezembro de 2020, por volta das 14h00min, na Praça do Jardim São Paulo, em frente ao bar do “Zé Preto”, neste Município de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando Odair José dos Santos agindo com vontade de matar, utilizando-se de uma garrafa quebrada, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Gilson Marangoni, apenas não consumando o crime por circunstância alheia à sua vontade, eis que foi socorrido e encaminhado ao Hospital, recebendo tratamento médico eficaz, conforme Boletim de Ocorrência (ID 46741149), Fotografia da Lesão (ID 46741152), Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 46741162).

Nas circunstâncias acima narradas, Gilson Marangoni estava na praça do Jardim São Paulo na companhia de Eleilson Cardoso Monteiro. Distraídos, foram surpreendidos por Odair, pediu dinheiro aos dois. Gilson disse que não tinha nada e solicitou que Odair saísse dali, razão pela qual o denunciado foi para o lado resmungando.

Odair, então, por motivo fútil, consistente na negativa de entrega de dinheiro, foi por detrás de Gilson, dificultando sua defesa, e deu uma garrafada certeira na região vital do pescoço, causando o ferimento descrito no laudo pericial (ID 46741162). Somente não houve o evento morte porque o agredido foi socorrido e encaminhado ao Hospital, recebendo tratamento médico eficaz.

Odair, acreditando que aquele ferimento causaria a morte da vítima, retirou-se sorrateiramente do local.

Os fatos foram comunicados à equipe policial que, imediatamente, iniciou diligências para localizar o indivíduo.

Odair foi encontrado próximo à sua residência apresentando lesão na mão.

A qualificadora do motivo fútil está presente diante da desarrazoada discussão que ensejou a prática criminosa, consistente no fato de a vítima ter negado entregar dinheiro a Odair para adquirir bebida alcoólica. Do mesmo modo, restou evidenciado que o crime em questão foi praticado mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, o qual foi surpreendido pelo denunciando, que repentinamente deu-lhe uma garrafada na garganta de Gilson, pelas costas.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia ODAIR JOSÉ DOS SANTOS como incurso na sanção do artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Uma vez recebida a presente denúncia, pugna pela citação do indivíduo para oportunizar a reação processual, em seguida, com a designação de audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidades legais, até final condenação.

Por fim, requer a fixação de indenização mínima em virtude dos danos morais e materiais ocasionados por sua conduta”.

DA IMPRONÚNCIA

A defesa inicialmente pede a impronúncia do réu, alegando ausência de provas suficientes.

Contudo, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios de autoria capazes de amparar a pronúncia dos Recorrentes art. 121, §2, incs. II e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A realidade fática restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (Id. 111544637 – pág. 05/06), termo de exibição e apreensão (Id. 111544637 – pág. 11), anexo fotográfico (Id. 111544637 – pág. 12/14), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 111544637 – pág. 30/36), boletim de ocorrência (Id. 111544637 – pág. 64/70), relatório policial (Id. 111544638 – pág. 10/22), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases.

No que tange a autoria, imperioso transcrever os depoimentos colhidos.

A vítima Gilson Marangoni alegou na Delegacia: (Id. 139793806)

QUE na data de ontem, por volta das 14:00 horas, o declarante estava com seus amigos Darlan e Dandara (Eleilson), ingerindo bebida alcoólica na praça do bairro Jardim São Paulo, quando foram abordados pela pessoa do suspeito, o qual conhece pelo apelido de Traíra; QUE TRAÍRA, pediu dinheiro para o declarante e seu amigo Eleilson (Dandara); QUE o declarante apenas disse que não tinha dinheiro e pediu para o mesmo sair dali, pois sabe que ele é usuário de drogas e vive batendo na própria mãe para conseguir dinheiro e sustentar seu vício; QUE TRAÍRA então saiu para o lado resmungando, e quando estavam já apenas o declarante e Eleilson, TRAÍRA se aproximou por detrás do declarante e rapidamente lhe deu uma garrafada no pescoço, sem dizer qualquer palavra e saiu correndo; QUE o declarante começou a sangrar muito e foi levado por seu amigo Eleilson até uma farmácia próxima, onde obteve os primeiros socorros e chamaram a ambulância; QUE devido ao abundante sangramento em sua veia jugular, o declarante foi imediatamente levado para o hospital regional de Cáceres; QUE, no entanto, após ter seu pescoço suturado e ficar algumas horas em observação, o declarante resolveu ir embora do hospital com seu irmão e voltou para Mirassol, pois estava muito nervoso e não queria ficar lá; QUE perguntado se já teve alguma rixa ou discussão anterior com o suspeito respondeu que não; QUE acredita que a motivação do crime tenha sido apenas porque o suspeito estava sob forte efeito de uso de substância entorpecente e por o declarante e seu amigo terem lhe negado dinheiro”.

Corroborando, temos o depoimento da testemunha Eleison Cardoso Monteiro prestado perante a autoridade policial, que é amigo da vítima e presenciou os fatos, vejamos: (Id. 139793804)

“QUE é amigo da vítima Gilson Marangoni há mais de 10 (dez) anos; QUE hoje, por volta das 14:00 horas, o declarante estava na praça do jardim São Paulo na companhia da vítima Gilson, bebendo pinga em frente ao bar do Zé Preto; QUE, de repente, o suspeito, conhecido pelo apelido de TRAÍRA, chegou já bastante bêbado e "noiado" e, do nada, começou a implicar com Gilson, dizendo que este deveria ficar longe do declarante; QUE o declarante então disse à TRAÍRA, que Gilson era seu amigo há muito tempo e que era para deixá-lo em paz; QUE, quando o declarante se levantou para pegar um corote de pinga, viu quando o suspeito pegou uma garrafa de cerveja e quebrou no pescoço de Gilson; QUE em seguida, o declarante passou a socorrer Gilson, eis que jorrava muito sangue de sua garganta e, nisso, o suspeito se aproveitou para ir embora despercebidamente; QUE o declarante levou Gilson até uma farmácia próxima e em seguida chamou o serviço de urgência; QUE devido à gravidade do ferimento no pescoço de Gilson, o mesmo teve que ser encaminhado ao hospital regional de Cáceres; QUE perguntado se sabia de alguma desavença anterior entre Gilson e o suspeito, o declarante respondeu que não; QUE Gilson é seu amigo e conhecia TRAÍRA de vista, dos botecos da praça; QUE já ouviu falar que TRAÍRA já esfaqueou outra pessoa anteriormente e tem passagens por bater na própria mãe para tomar-lhe dinheiro para usar drogas. QUE devido ao desespero em socorrer seu amigo rapidamente, o declarante não sabe dizer o nome de outras pessoas que viram, porém, acredita que as pessoas que estavam no bar do Zé Preto no momento do crime tenham visto”.

Em juízo, embora o Ministério Público tenha requerido a dispensa da vítima Gilson Marangoni e da testemunha Eleilson Cardoso após não terem sido localizados, temos o depoimento das demais testemunhas, que dão indícios da autoria do recorrente,
in verbis
: (Retirado das Contrarrazões do Ministério Público)

O investigador de polícia civil Cleverson Gonçalves Pereira, ouvido em Juízo, afirmou que participou das diligências que culminaram com a prisão do recorrente.

Transcreve-se alguns trechos (ID 70465168):

01’01” – Participei ativamente de todas as fases da diligência que culminaram com a prisão do senhor Odair.

01’20” – Nesse dia em questão eu estava no regime de plantão. No período vespertino eu atendi a ligação de 197 informando que teria dado entrada no hospital Samuel Greve uma vítima com uma lesão intensa na região da cervical, provocado por algum instrumento contundente. Então, montei equipe composta pela investigadora Karina e mais um outro investigador, e saímos em diligências e fomos no local onde aparentemente teria acontecido os fatos, que era na praça do Jardim São Paulo. Ali é um local que é frequentado por muitos usuários de bebida alcoólica, mais conhecida como corote. Aí a gente já identificou vestígio de sangue. Fomos até uma drogaria que fica na esquina procurar por imagens, quando fomos atendidos pela proprietária do estabelecimento, que de imediato confessou que atendeu e deu os primeiros atendimentos à vítima que estava com uma lesão, que inclusive, fez um vídeo em seu celular que demonstrou claramente a gravidade da lesão. Dali, então, já pudemos qualificar a vítima, e também solicitei as imagens do celular dela e do circuito da drogaria que flagranciaram o momento em que chega até o local já machucado. Não flagraram, evidentemente, o atentado, mas flagranciaram o primeiro atendimento à vítima. Foi acionada a ambulância do Samuel Greve, encaminhando ao Samuel Greve, mas devido ao fato de na unidade não ter como atendê-lo pelos parcos recursos, ele foi encaminhado para o Hospital Regional. Pois bem, enquanto eu entrevistava populares no local, eu identifiquei uma testemunha e essa testemunha estava com a vítima na hora dos fatos. Já naquele local eu colhi, entrevistei, colhi o relato dela e ela relatou a seguinte situação, que ele estava consumindo bebida alcoólica com a vítima, quando o senhor Odair, que é conhecido pelo apelido de Traíra, chegou pedindo para consumir bebida com eles e foi negado isso. No momento em que a vítima se distraiu, ele pegou uma garrafa, teria quebrado a garrafa, agredido, não mortalmente, porque a vítima conseguiu se salvar, provocou uma lesão muito intensa nele, vindo, inclusive, a se machucar também. De imediato, peguei essa testemunha, conduzi ela até a delegacia, entrei em contato com a cadeia pra saber a qualificação do apelido, aí conseguimos o arquivo fotográfico da cadeia, da delegacia também, pois o Odair já tinha algumas passagens policiais, tcos, outras passagens tantas, então já tinha uma ficha criminal. Mostrei a foto pra testemunha, ela já reconheceu de imediato que era aquele o agressor da vítima.

04’16” – Com o endereço, diligenciei em toda aquela região. Passado algum período, consegui flagranciar o senhor Odair chegando em sua residência já com as vestes trocadas. Já tinha comprado, inclusive, uma bebida alcoólica, um corote. Nesse momento dei voz de prisão pra ele, por todos os elementos que eu tinha colhido até então. A vítima, a testemunha foi ouvida na delegacia (...) No momento em que eu fui efetuar a prisão e o algemamento, acidentalmente a algema tocou a ferida, começou a pulsar muito sangue da mão do senhor Odair, o que fez com que eu tivesse que levá-lo diretamente até o hospital Samuel Greve, pra que ele também fosse atendido, onde a equipe médica fez uma sutura na mão dele. Depois retornei e apresentei ele pra autoridade policial.

05’18” – Durante a entrevista com ele, ainda no local da prisão, ele relatou que teria uma discussão com a vítima, mas que não teria lhe acredito, fato esse impossível, até porque ele apresentava uma lesão e é uma lesão de corte contundente, ou seja, uma garrafa. Foi no ato de golpear, ele acabou se machucando também.

05’35” – Após apresentá-lo a autoridade policial, entrei em contato com a equipe médica do hospital regional Cáceres, onde a vítima estava sendo socorrida. Conversei diretamente com a médica, doutora Camila Paixão e com o enfermeiro padrão, que relataram que foi necessário suturar a artéria da vítima, senão ele poderia ter vindo a óbito, devido a perda muito alta de sangue. Depois, deixei claro que ele estava intimado pra ser ouvido na delegacia também na condição de vítima.

06’32” – MP pergunta se o acusado tinha a vontade de matar e ele responde: “No mínimo, excelência, porque o local em que ele foi atingido, se ele não tivesse sido socorrido, se o local onde ocorreu o fato não fosse um local próximo do hospital, a perda de sangue seria fatal pra ele”.

06’50” – Ele só conseguiu sobreviver também, porque a primeira pessoa que atendeu ele é uma pessoa da área da saúde. A proprietária da farmácia é da área da saúde e ela já conseguiu fazer um primeiro procedimento, que é estancar o sangramento, porque lesionou seriamente a artéria. Provavelmente, se ele não tivesse sido atendido, em alguns minutos ele teria morrido.

07’26” – É da Drogaria América. Ainda funciona essa farmácia (...) ela ainda é proprietária da farmácia.

08’05” – Todo o piso da farmácia ficou extremamente ensanguentado, sendo necessário que os funcionários fechassem a empresa.

08’45” – Ele (Eleison) passou o apelido. O apelido, diga-se de passagem, é Traíra (...) na ficha criminal dele está esse apelido. Com esse apelido a gente conseguiu chegar até o Odair numa rápida pesquisa que nós fizemos.

09’09” – Essa testemunha também é usuária de bebida alcoólica. Eles estavam consumindo bebida alcoólica no local e o Odair chegou ali de forma meio ríspida e eles negaram, e essa foi a motivação dele cometer essa agressão injusta aí contra a vítima. Talvez só não tenha continuado porque tinham outras pessoas ali, inclusive a própria testemunha, que tem um porte físico forte (...) ele acabou evitando que continuasse as agressões (...) e também porque o Odair acabou se machucando.

10’52” – A testemunha não tem endereço fixo, ele habita entre a praça. Já vi ele algumas vezes em Cáceres. Ele é homossexual, ele se traveste, faz programa. São usuários de bebida alcoólica muito forte.

13’33” – A agressão foi logo após. Quando ele teve a negativa, a vítima e testemunha pediram pra que ele saísse do local. Ele se afasta um pouco, momento em que a vítima está distraída, que ele se aproveita dessa situação e golpeia ela na região da cervical. Então, foi logo após essa vingança.

14’45” – Foi no período vespertino.

15’13” – Estavam os três envolvido e outros tantos. Esses outros tantos, com medo de ser entrevistados, se dissiparam.

18’24” – A persecução, do momento que nós já tínhamos a qualificação, ela perdurou até que a gente lograsse êxito em encontrá-lo.

22’06” – A gente acredita que ele tenha quebrado primeiro (a garrafa), porque ele também se machucou muito, a mão.

22’28” – Foi com a garrafa (...) ele só disse que não deu tempo de reação da vítima, porque ela não estava preparada (...) quando ela viu, foi surpreendida.

23’12” – Ele (acusado) fugiu do local.

23’40” – Foi motivo fútil. Ele simplesmente chegou, pediu uma bebida, foi uma recusa, ou dinheiro, algo nesse sentido, eles não tinham pra dar ou não queriam dar. Ele não aceitou e acabou procedendo essa agressão.

25’30” – Ele só relatou que tinha discutido, ele não relatou agressão.

Levi Pereira da Silva (ID 70465170):

01’15” – Eu estava lá no momento em que aconteceu. Foi em frente ao bar do Zé Preto e eu estava em frente o Mercado São Paulo. Estava na esquina conversando com o pessoal, porque sou uma pessoa que trabalho, não tomo cachaça.

01’36” – Escutei os caras falando “olha lá, matou o cara”. Quando eu vi, ele estava com a mão no pescoço, com a mão cheia de sangue, saiu correndo (...) ele foi pro lado da farmácia e outro acompanhando (...) tentamos ligar pra ambulância, não conseguimos (...) voltei pra farmácia, ele ficou com a mão tampando falando “ai, vou morrer”.

02’23” – Gritaram “mataram o menino lá”.

02’32” – Eu fui acompanhando ele, segurando, tampando com a máscara.

02’49” – Levaram ele pro hospital.

05’38” – Eu vi o comentário falando “foi o Traíra, foi o Traíra”. Vi o comentário do pessoal lá.

06’10” – Falaram que foi com um caco de vidro.

Interrogado solo policial e em Juízo, o recorrente utilizou-se do direito de permanecer em silêncio, consoante ID 46741164 e ID 70465171”.

Conforme dispõe o art. 413, § 1°, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471:

“[...] Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.[...]”

Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita o lócus argumentativo delimitado no § 1°, do art. 413 do CPP.

Portanto, a decisão de pronúncia apontou a materialidade e os indícios de autoria dos recorrentes, sem realizar considerações aprofundadas de mérito, uma vez que poderia incorrer em invasão da Competência do Júri, o que poderia causar um excesso de linguagem.

Assim, os indícios de autoria estão evidenciados em elementos extrajudiciais e judiciais, portanto, existem provas suficientes para pronunciar o réu.

Nesse Sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS APENAS EM INQUÉRITO. 1. Tendo o acórdão impugnado mantido a sentença de pronúncia, fundamentada na existência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria, com base em elementos produzidos em nível judicial e extrajudicial, não há falar-se em violação ao art. 414 do CPP. 2. A (eventual) desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão, relativamente à (in) existência de lastro probatório mínimo para a pronúncia, exigiria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 698.599/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE POLICIAL. VIABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prova obtida em sede policial como apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Isto é, precisamente, o que ocorre no caso destes autos, em que o depoimento do ora paciente, corroborado por outros elementos probatórios coletados na fase pré-processual, apontam a existência de indícios de autoria suficientes para sustentar a decisão de pronúncia. 3. Convém salientar que, na fase do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos probatórios resolve-se em favor da sociedade, com a determinação de prosseguimento do feito, conforme o princípio do in dubio pro societate. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 524.020/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020.)

Cabe ressaltar que, não é possível, neste momento processual, verificar de forma incontestável, a ausência de autoria sustentada nas razões recursais.

Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

No presente caso, pelas provas produzidas nos autos, é possível verificar indícios de autoria do recorrente, uma vez que a vítima o apontou como autor do crime extrajudicialmente, descrevendo de maneira cristalina como aconteceram os fatos.

Segundo o depoimento da vítima, ao qual foi corroborado pelas demais testemunhas, o recorrente teria pedido dinheiro para a vítima e seu amigo, o que foi negado, Odair saiu resmungando e supostamente se aproximou por detrás do ofendido e lhe deu uma garrafada no pescoço e saiu correndo logo em seguida.

No mais, importante consignar que o recorrente apresentava um corte na sua mão direita, o que dá indícios de teria machucado ao acertar o pescoço da vítima com uma garrafa de vidro.

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa e não se baseou comente em provas colhidas extrajudicialmente, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).”

Neste diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Logo, demonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência de crime, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, devendo, pois, a matéria ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, ocasião em que os Jurados legitimamente decidirão com o apoio de todo
complexo probatório e conforme a consciência de cada um.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Objetiva a defesa a desclassificação para o delito de lesão corporal, sob argumento de que o acusado não agiu com
animus necandi
, visto que o réu nunca teve a intenção de matar a vítima Gilson.

Como é sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, pois apesar do exame de corpo e delito ter descrevido que os ferimentos não podiam causar risco de vida, deve-se considerar que há informação nos autos indicando que após a vítima ter sido levada para atendimento, e entrarem em: “
contato com a médica plantonista, foi-lhe informado que foi necessário suturar artéria da vítima, podia ter vindo a óbito em razão da grande perda de sangue
”. (Sic), assim, ao menos nesse momento, não nota-se que o recorrente não pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está amparada por uma série de elementos que sugerem que o recorrente deu início à execução, em tese, do crime de homicídio, sendo oportuno destacar que a conduta de Valdomiro, “
a priori
”, demonstra a intenção de matar a vítima, em razão do local em que, em tese, o recorrente teria dado a garrafada na vítima (Pescoço), apresentando vestígios de lesão corporal de caráter corto-contusa, sendo 02 (duas) cicatrizes de 3cm cada em regiões carotidiana e

supraclavicular esquerda, o que é suficiente, neste momento, para retratar a sua intenção de produzir o resultado morte, demonstrando o “
animus necandi
”.

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou crime doloso contra a vida.

Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetíveis de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que, nessa fase do processo, despreza-se a clássica ideia do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO – NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, exigindo-se a certeza quanto à materialidade e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado. Nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate sobrepõe-se ao princípio do in dubio pro reo, assim, havendo dúvidas e a necessidade de maior exame da tese exculpante, imperiosa faz-se a pronúncia do acusado e sua submissão à apreciação do Júri. Incabível a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal quando não evidenciados nos autos elementos probatórios que demonstrem com certeza a ausência de animus necandi. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT). (N.U 1005228-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA PARTICIPÇÃO DO RÉU NO CRIME – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA LESÃO CORPORAL OU RIXA – INVIABIILIDADE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO CARACTERIZADO SEM EIVA DE DÚVIDAS – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS INVIÁVEL – RECUSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza o pleito de impronúncia ou de absolvição, não cabendo, nessa fase, a invocação da parêmia in dubio pro reo. A desclassificação do crime de homicídio para outro só é possível nos casos em que plenamente demonstrado a ausência de animus necandi. O reconhecimento da legítima defesa tem lugar apenas quando a excludente for demonstrada extreme de dúvida na prova dos autos. A vingança pode caracterizar o motivo torpe, e o elemento surpresa exterioriza a utilização de uso de recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. A existência de indícios suficientes quanto à incidência das qualificadoras impede excluí-las da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre elas. (N.U 0000362-83.2002.8.11.0055, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018)

Desta forma, é inviável, nesta fase processual, a desclassificação do crime imputado ao recorrente para o previsto no artigo 129 do Código Penal. Isso porque, a desclassificação para delito de competência do juízo singular, a teor do artigo 419 do Código de Processo Penal, somente pode se efetivar na hipótese de absoluta segurança da inocorrência de crime doloso contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos e às atribuições constitucionais do Júri Popular.

Cabe aos jurados a análise da participação do recorrente na empreitada criminosa e do elemento subjetivo do tipo. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das palavras das testemunhas e da própria vítima que sobreviveu. A versão acusatória está agasalhada por suficiente conteúdo probatório, de desprezo possível somente na fase apropriada e por quem de direito: o Conselho de Sentença, tribunal constitucionalmente legitimado à decisão.

Sobre o tema é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana. (...)” (Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 88-89)

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"(...) de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronuncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidira a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação." (Aglnt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018).

“(...) A pronuncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria[...]. (STJ -Processo AgRg no AREsp 655686 Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 12/06/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2018

Como já sabido, não havendo comprovação estreme de dúvidas quanto a ausência de
animus necandi
do autor, deve tal análise ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Inviável, portanto, o pedido de desclassificação.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

Pretende também a defesa o decote das qualificadoras do inciso II e IV do art. 121, §2o do Código Penal, por serem improcedentes.

Para melhor compreensão, importante transcrever a fundamentação realizada pelo juiz singular:

“3. Das qualificadoras

Quanto às qualificadoras dos crimes, destaco que sobre elas recaem o mesmo entendimento de que devem ser interpretadas, nesta fase, sob o mesmo princípio do in dubio pro societate, devendo ser afastada somente quando manifestamente improcedente, pois havendo dúvida, necessário que seja submetida à apreciação do júri.

3.1. Motivo Fútil (art.121, §2o, II, do CP).

A versão contida na exordial, sobre o motivo pelo qual foi praticado o crime, encontra lastro nas provas testemunhais produzidas, em especial na inquirição das testemunhas em juízo e vítima em sede policial, os quais relatam que o denunciado pediu dinheiro para a vítima, tendo negado e solicitado que se retirasse do local, retornou para lhe desferir um golpe no pescoço. Assim a motivação foi a negativa da vítima em lhe entregar dinheiro.

3.2. Recurso que Impossibilitou a Defesa da Vítima (art.121, §2o, IV, do CP)

Por fim, a denúncia ainda imputa à conduta do réu a incidência da qualificadora de recurso que impossibilitou defesa da vítima (art.121, §2o, IV, do CP), vez que o denunciado, em tese, após sair do local, voltou munido de uma garrafa quebrada e por trás da vítima, enquanto esta estava distraída, desferiu golpe na região do pescoço causando-lhe grave ferimento, não vindo a óbito devido ao socorro imediato.

Assim, a referida qualificadora, também não se mostra manifestamente improcedente.

Pelas razões expostas, não se pode entender que sejam manifestamente improcedentes as qualificadoras imputadas a conduta do réu, devendo elas serem submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, órgão responsável por decidir sobre as mencionadas qualificadoras”.

É de sabença que, as qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

Quanto a qualificadora do motivo fútil, preleciona Cleber Masson:

“Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal. O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o id quod plerumque accidit, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana” [Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29].

No mesmo sentido, é a lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil. Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

[...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente” [Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30].

Cito, por fim, Heráclito Antônio Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva, é todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social. Em termos jurisprudenciais, é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime, em vista de sua banalidade. É a desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Ainda aqui merece destaque a lição de Nelson Hungria:

“O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade, o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral. Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’. Daí por que, havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada” [Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39]”

In casu
, as provas coligidas nos autos dão indícios de que o recorrente supostamente praticou o delito de homicídio por motivo fútil, tendo em vista que em tese a vítima negou dar dinheiro para ela quando pediu, portanto, resta evidente que os fundamentos expostos quanto a qualificadora apresenta elementos concretos a justificar a inclusão dela na apreciação do Conselho de Sentença da Capital, e em momento oportuno será analisada mais profundamente sua real aplicação no Tribunal do Júri.

Sendo assim, justifica-se a admissão do motivo fútil, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

No mais, concernente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, trago o teor a exposição de motivos do Código Penal, a respeito do tema:

“[...] São também qualificativas do homicídio as agravantes que traduzem um modo insidioso da atividade executiva do crime (não se confundindo, portanto, com o emprego de meio insidioso), impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima (como a traição, a emboscada e a dissimulação etc.) [...]” (Vade Mecum, coordenação Darlan Barroso e Marco Antonio de Araújo Junior.7 ed. São Paulo: RT, 2015. p. 551)

Na análise dos autos, tenho que o pedido da defesa não comporta provimento, uma vez que o conjunto probatório apresenta indícios da configuração da referida qualificadora no fato criminoso narrado na exordial acusatória, pois segundo os depoimentos prestados, supostamente o acusado chegou inesperadamente por detrás da vítima e deu uma garrafada certeira na região vital do pescoço, impedindo que a vítima pudesse esboçar qualquer tipo de reação, reduzindo a capacidade de defesa.

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE no 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)” (N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020,Publicado no DJE 14/02/2020)

[...] Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. [...] (N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Não é demais lembrar que as qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas submetidas à apreciação pelo Júri.

Neste sentido é a interativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. ... (RESP 1742172/RS, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019). ”

Em situação análoga, perfilha o E. TJ/MT, nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS - INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A exclusão de circunstância qualificadora constantes na decisão de pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes, sob pena de se usurpar a competência do Juiz Natural da causa. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” [Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso]. (N.U 1018474-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021) ”

Desta forma, tendo a qualificadora do motivo fútil e recurso que dificultou a vítima reconhecida na decisão de pronúncia, apresentando fundamentos razoáveis para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria e as qualificadoras pronunciadas, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente, não gerando nenhuma nulidade no feito.

Desta forma, mantenho as qualificadoras, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
nego provimento ao recurso
em sentido estrito interposto por
Odair José dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022